Tribunal: TJPA
Processo: 0010508-43.2002.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2020-08-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010508-15.2002.8.14.0301 APELANTE: ESPÓLIO DE TEREZINHA PINTO AGUIAR E PAULO FRANCISCO AGUIAR APELANTEINVENTARIANTE: PAULO FRANCISCO DE AGUIAR FILHO ADVOGADO: DEF. PÚBLICA DO ESTADO INTERESSADOSAPELADOS: ROSANGELA DE FATIMA DE AGUIAR LIMA E CLÁUDIO DA SILVA LIMA RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. HIPÓTESE DO ART. 267, III DO CPC/73. NECESSIIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. ART. 267, § 1º DO CPC/73. NÃO OCORREU. O AR FOI ASSINADO POR PESSOA ESTRANHA AO PROCESSO. REQUERIMENTO DA PARTE CONTRÁRIA. SÚMULA 240 DO STJ. NÃO OCORREU. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I - Busca o recorrente a anulação da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, sob o fundamento do art. 267, III do CPC/73. II - Verifica-se, pelo exame dos autos, que apesar de ter sido determinada a intimação pessoal do autor (na pessoa do inventariante), para que se manifestasse acerca do andamento do feito, a assinatura que consta no AR é de pessoa diversa, estranha no processo. Portanto, não há como considerar que o ato fora devidamente realizado. III – Inocorrência de pedido da parte interessada/apelada para que a houvesse a extinção do feito em virtude de abandono da causa, conforme reza a súmula 240 do STJ. IV - Recurso conhecido e provido, a fim de anular a sentença e prosseguir o feito no 1º grau.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010508-15.2002.8.14.0301
APELANTE: PAULO FRANCISCO DE AGUIAR FILHO

APELADO: ROSANGELA DE FATIMA DE AGUIAR LIMA, CLAUDIO DA SILVA LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0010508-15.2002.8.14.0301

APELANTE
:
ESPÓLIO DE TEREZINHA PINTO AGUIAR E

PAULO FRANCISCO AGUIAR

APELANTEINVENTARIANTE: PAULO FRANCISCO DE AGUIAR FILHO

ADVOGADO: DEF. PÚBLICA DO ESTADO

INTERESSADOSAPELADOS: ROSANGELA DE FATIMA DE AGUIAR LIMA E CLÁUDIO DA SILVA LIMA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. HIPÓTESE DO ART. 267, III DO CPC/73. NECESSIIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. ART. 267, § 1º DO CPC/73. NÃO OCORREU. O AR FOI ASSINADO POR PESSOA ESTRANHA AO PROCESSO. REQUERIMENTO DA PARTE CONTRÁRIA. SÚMULA 240 DO STJ.

NÃO OCORREU. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I -
Busca o recorrente a anulação da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, sob o fundamento do art. 267, III do CPC/73.

II -
Verifica-se, pelo exame dos autos, que
apesar de ter sido determinada
a intimação pessoal do autor
(na pessoa do inventariante),
para que se manifestasse acerca do andamento do feito,
a assinatura que consta no AR é de pessoa diversa, estranha no processo. Portanto, não há como considerar que o ato fora devidamente realizado.

III – Inocorrência de pedido da parte interessada/apelada para que a
houvesse a extinção do feito em virtude de abandono da causa, conforme reza a súmula 240 do STJ
.

IV - Recurso conhecido e provido, a fim de anular a sentença e prosseguir o feito no 1º grau.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0010508-15.2002.8.14.0301

APELANTE
:
ESPÓLIO DE TEREZINHA PINTO AGUIAR E

PAULO FRANCISCO AGUIAR

APELANTEINVENTARIANTE: PAULO FRANCISCO DE AGUIAR FILHO

ADVOGADO: DEF. PÚBLICA DO ESTADO

INTERESSADOSAPELADOS: ROSANGELA DE FATIMA DE AGUIAR LIMA E CLÁUDIO DA SILVA LIMA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ESPÓLIO DE TEREZINHA PINTO AGUIAR E

PAULO FRANCISCO AGUIAR
, cujo inventariante é
PAULO FRANCISCO DE AGUIAR FILHO,
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA nos autos de
Ação de Inventário e Partilha
.

PAULO FRANCISCO DE AGUIAR FILHO
,
ajuizou ação de inventário a fim de que fosse realizada a partilha dos bens deixados por seus genitores,
TEREZINHA PINTO AGUIAR
e

PAULO FRANCISCO AGUIAR.
Ressalta-se que também é herdeira outra filha dos falecidos, a senhora Rosangela de Fátima de Aguiar Lima.

Em despacho de ID. 833693 (Pág. 2), o Juiz de piso nomeou
PAULO FRANCISCO DE AGUIAR FILHO
como inventariante. Além disso, determinou dos demais interessados, Ministério Público e Fazenda Pública.

Houve citação da Sra. Rosangela de Fátima de Aguiar Lima e seu esposo. (id n.

833697 - Pág. 15)

Posteriormente,
ROSANGELA DE FATIMA DE AGUIAR LIMA
, filha dos genitores falecidos, manifestou-se nos autos pela remoção do inventariante (ID. 833700). Desse modo, tal petição fora desentranhada dos autos, sendo processada sob o nª 0002094-50.2005.8.14.0301.

Ato contínuo, o
Juiz a Quo,
entre outras determinações, intimou o inventariante para juntar aos autos a certidão de óbito de Paulo Francisco Aguiar, assim como registro de propriedade de um imóvel cerne do litígio (ID. 833702 - Pág. 4).

Em resposta, o inventariante juntou a certidão de óbito de seu genitor (ID. 833703 - Pág. 5) em 11 de dezembro de 2009.

Em despacho de ID. 833703 (Pág. 7), fora determinado a intimação do inventariante para dar prosseguimento no feito. Nesse sentido, feita a intimação postal, como demonstra-se em documento de ID. 833703 (Pág. 10), constando no AR a assinatura de Ricardo Angelim.

Em seguimento, fora certificado que o inventariante não se manifestou acerca de seu interesse quanto ao prosseguimento do feito (ID. 833703 - Pág. 12).

Sentença prolatada (ID. 833704 - Pág. 2), o Juiz a Quo EXTINGUIU O PROCESSO, SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO, em decorrência da inércia do autor e do abandono processual.

O apelante,
PAULO FRANCISCO DE AGUIAR FILHO
, inconformado, argumenta em peça recursal (ID. 833706 - Pág. 5) que não ocorreu o abandono da lide pelo autor. Nesse sentido, alega que não fora devidamente intimado pessoalmente para que houvesse manifestação. Assim como menciona ser incabível tal extinção do feito, uma vez que não houve tal requerimento pela parte contrária, o que afronta a Súmula n. 240 do STJ. Requereu o provimento do recurso.

Não foram apresentadas contrarrazões, vide certidão de ID. 833709 (Pág. 2).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento. Via Plenário Virtual.

Belém,

de

de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0010508-15.2002.8.14.0301

APELANTE
:
ESPÓLIO DE TEREZINHA PINTO AGUIAR E

PAULO FRANCISCO AGUIAR

APELANTEINVENTARIANTE: PAULO FRANCISCO DE AGUIAR FILHO

ADVOGADO: DEF. PÚBLICA DO ESTADO

INTERESSADOSAPELADOS: ROSANGELA DE FATIMA DE AGUIAR LIMA E CLÁUDIO DA SILVA LIMA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ESPÓLIO DE TEREZINHA PINTO AGUIAR E

PAULO FRANCISCO AGUIAR
, cujo inventariante é
PAULO FRANCISCO DE AGUIAR FILHO,
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA nos autos de
Ação de Inventário e Partilha
.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo, conforme a normativa prescrita no CPC/73, tendo em vista que a decisão apelada se deu sob a égide deste Diploma Legal.

Busca o recorrente a anulação da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, sob o fundamento do art. 267, III do CPC/73, que assim dispõe:

Art. 267. Extingue-se o processo, sem resolução de mérito:

III - quando, por não promover os atos e diligências que Ihe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

Ocorre que tal hipótese de extinção do feito sem resolução de mérito, deve seguir o preceito do art. 267, §1º do CPC, que prevê o seguinte:

267.

(...)

§ 1º. O juiz ordenará, nos casos dos incisos II e Ill, o arquivamento dos autos, declarando a extinção do processo, se a parte, intimada pessoalmente, não suprir a falta em 48 (quarenta e oito) horas.

No entanto, verifica-se, pelo exame dos autos, que apesar de ter sido determinada a intimação pessoal do autor (na pessoa do inventariante), para que se manifestasse acerca do andamento do feito, a assinatura que consta no AR é de pessoa diversa, estranha no processo, cujo nome é
Ricardo Angelim.
Portanto, não há como considerar que o ato fora devidamente realizado.

Nesse sentido, vejamos

Ementa:

APELAÇAO CIVIL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. SÚMULA 240 STJ. AR RECEBIDO POR PESSOA ESTRANHA. NECESSIDADES DE INTIMAÇÃO PESSOAL. A extinção do processo por abandono da causa depende de intimação pessoal da parte autora. A parte autora não foi intimada pessoalmente, tendo sido a carta AR que lhe foi remetida assinada por pessoal estranha a relação processual em andamento. Igualmente não houve requerimento da parte ré, como dispõe a Súmula 240 STJ. Assim, a sentença que extinguiu o processo sem que anteriormente tenha sido perfectibilizada a intimação pessoal da parte autora para se manifestar sobre o prosseguimento do feito deve ser desconstituída. RECURSO PROVIDO EM MONOCRÁTICA.

(Apelação Cível, Nº 70082733866, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui Portanova, Julgado em: 24-09-2019)

Ademais, não houve qualquer pedido da parte interessada/apelada para que a houvesse a extinção do feito em virtude de abandono da causa, conforme reza a súmula 240 do STJ.

Vejamos o teor da súmula do STJ:

Súmula n.º 240 - A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu.

Nesse sentido, vejamos os julgados:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DO FEITO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA. OMISSÃO NO JULGADO. PRECEDENTE DO STJ. VÍCIO RECONHECIDO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1 ? O § 1° do art. 267 do CPC/73 impõe a necessidade de intimação pessoal prévia, antes da extinção do processo por abandono de causa.

2 ? O acórdão embargado padece de omissão referente a necessidade de intimação pessoal prévia à extinção do processo sem resolução de mérito, em razão do reconhecimento do abandono da causa.

3- A medida que se impõe é a anulação da sentença, para que o processo possa ter o seu regular processamento no juízo de origem.

4- À unanimidade, embargos de declaração conhecidos e providos.

(2018.02561974-29, 192.835, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2018-06-25, Publicado em 2018-06-26).

EMENTA: AÇÃO COM PEDIDO DE COBRANÇA – EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – Pedido para que seja anulada a respeitável sentença, por ausência de intimação pessoal – Possibilidade – Hipótese em que a conduta do autor caracterizaria abandono, e não ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo – Extinção que somente poderia ser decretada após a intimação pessoal da parte (CPC/73, artigo 267, III, e § 1º), o que não ocorreu – Extinção do processo afastada, para que possa haver o regular prosseguimento do feito em primeiro grau de jurisdição – RECURSO PROVIDO.

(TJSP; Apelação 0020005-02.2012.8.26.0009; Relator (a): Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional IX - Vila Prudente - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 15/12/2016; Data de Registro: 15/12/2016)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CURATELA. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, POR ABANDONO DE CAUSA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DA PARTE ADVERSA E DE INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DA PARTE AUTORA ACERCA DA DECISÃO QUE ORDENA A INTIMAÇÃO PESSOAL DA REQUERENTE, PARA SUPRIR A FALTA. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. 1. Nos termos da Súmula 240 do STJ, a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu. Portanto, é descabida a extinção do feito pelo fundamento do abandono de causa, previsto anteriormente no art. 267 inc. III, do CPC/73, e agora no art. 485, inc. III, do CPC/2015, quando não houver requerimento nesse sentido pela parte adversa. 2. Ademais, em que pese à necessidade de proceder-se à prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta, para que somente então o processo seja extinto por abandono de causa, como estabelece o § 1º do art. 267 do CPC/73, e, atualmente, o § 1º do art. 485 do CPC/15, isso não mitiga a obrigatoriedade de intimação dos procuradores da parte autora acerca deste decisório que ordena a intimação pessoal, porquanto, de acordo com os arts. 237 e 238 do CPC/73 (que encontram correspondência nos arts. 273 e 274 do CPC/15), os advogados das partes serão intimados de todos os atos do processo. DERAM PROVIMENTO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70069457828, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em 15/09/2016)

Dessa forma, deve ser desconstituída a sentença que julgou extinto o feito, retornando os autos à origem para continuidade de seu trâmite processual, os quais não podem ser analisados nesta via recursal, caso contrário, incorreria em supressão de instância.

Por todo o exposto, conheço da Apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de seja anulada a sentença e retornem os autos ao 1º grau para continuação do feito.

Belém,

de

de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 26/08/2020